Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600788-45.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600788-45.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600788-
45.2024.6.16.0203, que julgou procedente a representação eleitoral apresentada em face da
"Coligação de Mãos Dadas Pelo Município que Amamos", com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, com fundamento no artigo
38, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 21, § 1º, da Resolução n. 23.610/2019, TSE, confirmou os efeitos
da decisão liminar e condenou a "Coligação de Mãos Dadas Pelo Município que Amamos", ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima
exposta. (Representação ajuizada por Coligação Início de Um Novo Tempo em face de Coligação
Majoritária de Mãos Dadas Pelo Município que Amamos, por suposta violação ao disposto no artigo
38, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 21, § 1º, da Resolução n. 23.610/2019, TSE, alegando, em síntese
que o representado teria se utilizado da veiculação de material impresso para fins de campanha
eleitoral, sem, contudo, constar no material impresso o número do CNPJ da gráfica responsável
pela impressão dos referidos materiais, bem como os demais dados da coligação, além de não
indicar o respectivo número de tiragem, o que, ao ver do representante, comprometeu de forma
significativa a confiabilidade das contas e controle financeiro dos fundos de campanha. Sustentou
se tratar de propaganda irregular, passível de multa. Liminarmente, pugnou pela cessação da
propaganda irregular, bem como a determinação de busca e apreensão dos materiais já impressos
e a aplicação de multa diária em caso de descumprimento). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DE MÃOS DADAS PELO MUNICIPIO QUE AMAMOS
[MDB/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GOIOXIM - PR
(RECORRENTE)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
O INICIO DE UM NOVO TEMPO [PSB/PDT/PRTB/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
GOIOXIM - PR (RECORRIDO)

DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311006
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.981

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600788-45.2024.6.16.0203 – Goioxim –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DE MÃOS DADAS PELO MUNICIPIO QUE AMAMOS [MDB/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GOIOXIM - PR
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: O INICIO DE UM NOVO TEMPO [PSB/PDT/PRTB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GOIOXIM - PR
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR88501
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CNPJ E INDICAÇÃO DE TIRAGEM EM MATERIAL IMPRESSO.
MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou procedente a representação e aplicou multa pela
distribuição de material de campanha sem a inclusão do CNPJ do responsável pela confecção e
indicação da tiragem.
A recorrente alegou a ausência de previsão legal para a aplicação da multa, baseando-se no art.
38, §1º, da Lei 9.504/97.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para afastar a penalidade
aplicada, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação de multa pelo
descumprimento do disposto no art. 38, §1º, da Lei 9.504/97, referente à ausência de

Num. 44311006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
identificação em material de campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 38, §1º, da Lei 9.504/97 exige que todo material impresso de campanha contenha o
número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem como de quem o
contratou, além da respectiva tiragem. Contudo, a norma não prevê expressamente a aplicação
de sanção pecuniária pelo descumprimento dessas exigências.
Consoante jurisprudência eleitoral, como no julgamento do RECURSO ELEITORAL 0602200-09
do TRE-PR e do RE 0000065-20.2019.6.19.0057 do TRE-RJ, a aplicação de multa por analogia a
dispositivos legais diversos é incompatível com o princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da
Constituição Federal).
A irregularidade do material impresso caracteriza infração sujeita a outras medidas coercitivas,
mas não à imposição de multa, pela ausência de previsão legal específica.
A manutenção do reconhecimento da irregularidade é essencial para assegurar o equilíbrio e a
lisura no processo eleitoral, mas a sanção pecuniária deve ser afastada, conforme jurisprudência
e a opinião do Ministério Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pelo exposto, o recurso eleitoral é conhecido e provido, reformando-se parcialmente a sentença
para afastar a multa aplicada, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade do material de
campanha impugnado.
Tese de julgamento: "É vedada a aplicação de multa pela distribuição de material de campanha
eleitoral sem a indicação do CNPJ ou CPF do responsável e da tiragem, em virtude da ausência
de previsão legal específica, embora reste reconhecida a irregularidade do material."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 38, §1º.
Constituição Federal, art. 5º, XXXIX.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL 0602200-09, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, PSESS
27/10/2022.
TRE-RJ, RE 0000065-20.2019.6.19.0057, Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira, DJERJ
19/12/2019

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44311006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO DE MÃOS DADAS PELO MUNICÍPIO
QUE AMAMOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR, que julgou procedente a representação por propaganda irregular formulada pela
COLIGAÇÃO INÍCIO DE UM NOVO TEMPO.
Em síntese, alega a recorrente que não há amparo legal para a aplicação de multa em razão da
distribuição de panfletos sem a impressão do CNPJ da empresa responsável pela confecção e o
número de tiragem, visto que a Lei 9.504/97, em seu art. 38, §1º, não contempla tão sanção,
sendo de patente ilegalidade a condenação que sofreu.
Sem contrarrazões, em que pese tenha havido a devida intimação, foram os autos encaminhados
à D. Procuradoria Regional Eleitoral, que pugnou pelo provimento do recurso para reforma parcial
da sentença, a fim de seja afastada a multa aplicada por ausência de previsão legal.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, mormente a tempestividade,
conheço do recurso.
Cinge-se a discussão ao cabimento ou não de multa em razão do descumprimento do art. 38 da
Lei 9.504/97, consistente na distribuição de material impresso sem a anotação do CNPJ e sem
indicação de sua tiragem, cujo texto é o seguinte:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de
quem a contratou, e a respectiva tiragem.
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos,
os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de
contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.
§ 3º Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de
50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros.
§ 4º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese o regramento legal, não

Num. 44311006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
há incidência de sanção prevista pelo seu descumprimento, ficando a Justiça Eleitoral adstrita ao
exercício de seu poder de polícia, com possibilidade de aplicação de medidas coercitivas, dentre
elas, de cunho pecuniário, em razão do descumprimento de suas ordens.
Diversos julgados corroboram esse entendimento, a saber:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
MATERIAL IMPRESSO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. MULTA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 38 , § 1º , da Lei nº 9.504 /97, todo material impresso de
campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de
inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem. Contudo, diante da ausência de previsão legal, não há
imposição de multa, mas somente a cessação de sua circulação.
2. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação ou federação usará,
obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a
integram, conforme disposto no art. 6º , § 2º , da Lei nº 9.504 /97, não havendo
previsão legal de penalidade para o caso de descumprimento.
3. Nos termos do § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504 /1997, na propaganda dos candidatos
ao cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice e
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% trinta
por cento) do nome do titular, atraindo a aplicação da multa prevista no § 3º do mesmo
dispositivo.
4. Recursos conhecidos e não providos. (TRE-PR. REC 0602200-09, rel. Des. Roberto
Aurichio Junior, PSESS 27/10/2022)

“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. PARATY. PANFLETOS SEM INDICAÇÃO DA
TIRAGEM E DO CNPJ DO RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO E DO
CONTRATANTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 38, § 1º, DA LEI Nº 9.504-97.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS COMO ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.
1 - Não há previsão legal de multa para o caso de distribuição de material de
campanha sem o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem como do
contratante, e a respectiva tiragem, em descumprimento ao que estatui o art. 38,
§ 1º da Lei 9.504/97.
2 - Impossibilidade de aplicação analógica do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 para
que seja fixada sanção pecuniária, uma vez que não se pode aplicar multa sem que
exista previsão legal específica que a estabeleça, conforme preceitua o princípio da
legalidade, a teor do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
3 - Apesar do descabimento da multa, correta a sentença recorrida ao fixar prazo para
saneamento da irregularidade constatada, sob pena de imposição de astreintes, o que
se legitima diante da finalidade de preservação do processo eleitoral e de garantia da
igualdade de chances entre candidatos.

Num. 44311006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
4 - Uma vez finalizada a votação, cessa a razão de ser da medida coercitiva, ante a
desnecessidade e inutilidade da determinação judicial com os fins colimados (tutela das
eleições e da igualdade de condições entre os candidatos).
5 - Com isso, de ofício, faz-se necessária a readequação da multa cominatória, fixando
o dia do pleito eleitoral suplementar como o termo final para o cômputo das astreintes,
conforme autorização contida no art. 537, § 1º, I, do CPC.PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO para afastar a penalidade de multa imposta em razão do descumprimento
do art. 38, § 1º, da Lei nº 9504/97. Termo final para a incidência das astreintes fixado
como o dia do pleito, a ensejar o recolhimento de um débito consolidado no valor de R$
8.000,00.
(TRE-RJ - RE: 0000065- 20.2019.6.19.0057 PARATY - RJ 6520, Relator: Cláudio
Brandão De Oliveira, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: DJERJ272,
data 19/12/2019)”.

Resta incontroverso que houve a veiculação de propaganda eleitoral em matéria impressa, sendo
que tal material não atendia aos requisitos do art. 38, §1º, da Lei das Eleições, descabendo
realizar aprofundamentos acerca da materialidade.
Contudo, em que pese a violação ao dispositivo legal, devidamente reconhecida na decisão
liminar de id. 44068875 e confirmada na sentença de id. 44068901, descabe a aplicação de
multa, em vista da ausência de previsão legal.
Por tais razões, entendo que a sentença deve ser reformada para o fim de afastar a sanção
pecuniária, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da ilegalidade do material impugnado.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de reformar
parcialmente a sentença vergastada, para o fim de afastar a multa imposta, com a manutenção
do reconhecimento da ilegalidade do material impugnado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600788-45.2024.6.16.0203 - Goioxim -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: DE MÃOS DADAS
PELO
MUNICIPIO
QUE
AMAMOS
[MDB/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - GOIOXIM - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE DONIZETE

Num. 44311006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504758800000043257853
Número do documento: 24121818504758800000043257853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:14
CAVALLARO - PR12819, MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, RAFAEL LENNON CARDOSO
- PR95932, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE GONCALVES
- PR75707, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363 - RECORRIDO: O INICIO DE UM
NOVO TEMPO [PSB/PDT/PRTB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - GOIOXIM - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS -
PR53841, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467, DAVI DALZOTO DOS
SANTOS - PR88501
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024